Tribunal: TJES
Processo: 0000017-83.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000017-83.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, C/C §1º, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP). PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por Paulo Ferreira dos Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, IV, c/c §1º, c/c art. 14, II, todos do CP), à pena de 08 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além da fixação de indenização mínima à vítima no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No recurso, o apelante requer: (i) a redução da pena-base; (ii) a detração da pena, com alteração do regime inicial; e (iii) a exclusão da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais em análise:
(i) Se a pena-base foi arbitrada de forma adequada;
(ii) Se é possível a aplicação da detração penal na fase recursal;
(iii) Se a indenização mínima fixada a título de danos morais deve ser excluída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Pena-base
– A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi fundamentada em três circunstâncias judiciais desfavoráveis: (i) maus antecedentes, (ii) circunstâncias do crime (cometido em local público e de grande circulação), e (iii) consequências do crime (permanência da vítima hospitalizada por cinco dias). A exasperação da pena seguiu parâmetros jurisprudenciais adequados e respeitou a discricionariedade vinculada do magistrado sentenciante.

Detração penal
– A análise da detração da pena compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, "c", da Lei de Execução Penal (LEP). Precedentes do TJES e do STJ reafirmam essa diretriz.

Indenização mínima por danos morais
– A condenação ao pagamento de indenização à vítima foi fundamentada no art. 387, IV, do CPP, sendo desnecessária instrução probatória específica quando o pedido consta expressamente na denúncia. A quantia fixada atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do crime e suas consequências para a vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 59 do Código Penal.

A detração da pena deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, conforme art. 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.

É possível a fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória, desde que conste pedido expresso na denúncia e seja garantido o contraditório.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Código Penal, art. 121, §2º, IV, c/c §1º, c/c art. 14, II

Código de Processo Penal, art. 387, IV

Lei de Execução Penal, art. 66, III, "c"

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Criminal nº 011180105055, Relator: Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 30/03/2022

STJ, AgRg no REsp n. 2.056.589/MG, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27/11/2023

STF, RHC 189695 MG, Relator: Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/10/2021

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000017-83.2024.8.08.0038

APELANTE:

PAULO FERREIRA DOS SANTOS

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO FERREIRA DOS SANTOS

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da
2
ª
Vara Criminal
de
Nova Venécia – Júri e Execuções Penais

(
ID nº 11498435
)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art.
121, §2º, inc. IV, c/c §1º c/c art. 14, inc. II,
todos
do Código Penal à pena de

08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias
de reclusão, em regime
fechado
(art. 33, §2º, “
a
”, do Código Penal). Por fim, condenou-o, a título de dano moral, a indenizar a vítima no valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais.

Recurso interposto em ID nº 11498443, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a redução da pena-base;
(ii)
a detração da pena, com alteração do regime inicial;
(iii)
a exclusão da indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 11498448 pugnando pelo
improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 11654403 opinando pelo parcial provimento do recurso, apenas para aplicar a detração com a consequente alteração do regime inicial para o semiaberto.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 29 de janeiro de 2024, por volta da 12h02min, na Rua 02, bairro Bethânia, na rodoviária (em frente ao bar do Gamela), município de Nova Venécia/ES, Paulo Ferreira do Santos, com manifesto
animus necandi
, tentou matar a vítima Leomar da Fonseca, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da parte, e ainda agiu mediante recurso que impossibilitou a sua defesa.

Na data dos fatos, a vítima encontrava-se no balcão do “Bar do Gamela”, quando de forma totalmente inesperada, Paulo
com uma face em punho, atacou-a pelas costas, desferindo-lhe um golpe de face contra a vítima, não possibilitando qualquer chance de defesa. Em seguida, a vítima veio a cair no chão dizendo
“eu não matei ninguém não”
, momento em que o denunciado tentou lhe desferir mais facada, os quais não se consumaram por vontade dos populares que interviram e retiraram a face da posse de Paulo e anunciaram que a guarnição já estava chegando.

Constatou-se, também, que o denunciado, após todo o ocorrido, conseguiu se evadir do local, sendo localizado posteriormente pelos Policiais Militares.

Primeiramente, a d. Defesa requer
a redução da pena-base.

A reprimenda base foi estabelecida em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por considerar como desfavorável as circunstâncias relativas aos
antecedentes
, uma vez que consta condenações transitadas em julgado nas ações penais nº 0003432-31.2011.8.08.0038, nº 002401-73.2011.8.08.0038 e 0000623-73.2008.8.08.0038, cuja extinção ocorreu em 21/08/2020, conforme extrato do sistema SIEP; as
circunstâncias
do crime, já que foi cometido em plena luz do dia, em local de grande circulação de pessoas, haja vista tratar-se do terminal rodoviário da cidade, colocando em risco os usuários do transporte público; e as
consequências
do crime, uma vez que a vítima permaneceu internada por aproximadamente 05 (cinco) dias para restabelecimento inicial de sua saúde.

Nesse sentido, vejo que na primeira fase, a pena foi exasperada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa de três circunstâncias e tendo como base a fundamentação acima apresentada.

E, já se destacou no STJ o entendimento no sentido
“não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)”.
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020)

Portanto, a valoração das circunstâncias judiciais não se projeta para o campo dos fatos através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas, sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a proporcionalidade.

Portanto,
entendo como adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal com base nos antecedentes,
circunstâncias e consequências do crime.

Ressalto que o Magistrado de primeiro grau aumentou a pena-base em patamar inferior ao que permite a jurisprudência, qual seja 1/6 a 1/8. Cito entendimento:

“1 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.” (Acórdão 1625973, 07071203120218070007, Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 17/10/2022).

Assim, caso a pena-base fosse exasperada no patamar apresentado pela jurisprudência, teria sido estabelecida em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses. No entanto, deixo de redimensioná-la para não incorrer em
reformatio in pejus
, considerando que está em julgamento de recurso exclusivo da defesa (STF – RHC: 189695 MG 0023525-56.2020.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/11/2021),
por isso mantenho a pena-base em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e a circunstância agravante da reincidência (condenação transitada em julgado em 31/01/2024 – nos autos nº 0030961-04.2010.8.08.0024, cuja extinção ocorreu em 21/08/2020), de modo que mantenho a compensação, conforme art. 67 do Código Penal.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição do art. 14, inc. II, do Código Penal, por isso mantenho a minoração em 1/3 (um terço), uma vez que o acusado avançou significativamente na execução do crime, ocasião em que fora efetuado golpe de faca na vítima, atingindo as costas e causando-lhe hemorragia hepática, havendo necessidade de intervenção cirúrgica.
Por isso, mantenho a diminuição da pena em 11 (onze) anos de reclusão.

Presente, ainda, a causa de diminuição prevista no art. 121, §1º do Código Penal, tese reconhecida pelo Conselho de Sentença, diante do acusado agir sob o domínio de violente emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, por isso mantenho a redução da pena em 1/5 (um quinto),
mantendo-a em 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Mantida a pena definitiva em 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Mantido o regime inicial fechado, conforme art. 33, 2º,
“a”
do Código Penal.

Requer a detração da pena, com alteração do regime inicial.

No que diz respeito ao pedido de aplicação da detração penal, entendo que tal pleito deverá ser feito perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise dos referidos pedidos.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça e do STJ:

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 14, DA LEI Nº 10.826/03 - DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A detração penal constitui matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei de Execução Penal. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011180105055, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/03/2022, Data da Publicação no Diário: 07/04/2022)

Por fim, requer a exclusão da indenização por danos morais.

A reparação civil imposta na sentença atacada em favor da vítima não ofendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, posto que tal pedido constou expressamente da peça acusatória, tendo sido oportunizado ao acusado manifestação a seu respeito.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. POSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. AFERIÇÃO DO DANO E DIMENSÃO EXTRAÍDAS DO CONTEXTO CRIMINOSO. RESTABELECIMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em recente julgamento proferido nos autos do REsp 2.029.732/MS, da minha relatoria, a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento já acolhido pela Sexta Turma deste STJ, sedimentando a posição segundo a qual, para a fixação de valor mínimo para indenização à vítima por danos morais, não se exige instrução probatória específica acerca do dano psíquico, do grau de seu sofrimento, nos termos do art. 387, IV, do CPP, bastando que conste o pedido expresso na inicial acusatória, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. É possível e consentânea a fixação de um mínimo indenizatório a título de dano moral, sem a necessidade de instrução probatória específica, porque, independentemente da presunção do direito, a aferição do dano e sua dimensão são extraídas do próprio contexto criminoso, sem o alongamento de provas característico do processo civil. 3. Na hipótese ora analisada, trata-se de crime de homicídio tentado, por motivo fútil, provocado por discussão banal, e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, com uso de golpes de faca pelas costas, tendo sido fixado, em razão da gravidade e reprovabilidade da conduta e suas consequências, indenização mínima de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Desse modo, tratando-se de dano moral ipso facto, com pedido expresso na inicial acusatória e com dimensionamento razoável na sentença, deve ser restabelecida a indenização fixada na sentença de primeiro grau. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.056.589/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023).

Cito, ainda, ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: “
(...) admitindo-se que a magistrada possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público (...)”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal comentado. 10.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p.736)

Sobre o valor fixado, observo que o magistrado sentenciante considerou o caráter reparador, punitivo e pedagógico, a gravidade e extensão dos danos, a culpabilidade do agente, a condição financeira da parte envolvida e as particularidades do caso concreto, bem como tomou cuidado para que a quantia não caracterizasse enriquecimento ilícito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________